Tribunal: TJMT
Processo: 1012517-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1012517-76.2019.8.11.0000
RECORRENTE LUIZ MARIANO BRIDI E OUTRO
RECORRIDO INCOFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FARELADOS EIRELI – ME E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 27016980) interposto por LUIZ MARIANO BRIDI E OUTRO, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 20965490).
O Recurso Especial teve seu seguimento negado (ID 32777997).
Interposto Agravo ao STJ (ID 34808466), este foi encaminhado àquela Instância (ID 41748970 e 43591699), retornando os autos com decisão, conforme ID 65006476.
É o relatório.
Assim, encaminhem-se os autos à Quarta Câmara de Direito Privado, para cumprimento da decisão proferida pela Instância Superior (ID 65006476).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX